Tribunal: TJSP
Processo: 2173888-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173888-78.2020.8.26.0000/50000 Voto 23055
tcn
Registro: 2020.0001003096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2173888-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados SUZANO PAPEL E
CELULOSE S/A, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e SUZANO PAPEL E
CELULOSE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173888-78.2020.8.26.0000/50000 Voto 23055
tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2173888-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A (E OUTROS)
Interessado: PROCURADOR DA PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23055
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA
DE VÍCIOS - REJEIÇÃO.
Inexistindo qualquer omissão ou contradição no
acórdão, rejeitam-se os embargos.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra o v.
acórdão de fls. 448/453 que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso dos ora embargados.
Os
embargos
de
declaração
alegam
omissão e contradição no julgado, ao fundamento de que a
Fazenda do Estado trouxe precedentes apontando que sua tese
não discrepava do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
e do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Pretende,
outrossim, prequestionar expressamente a matéria.
Determinada
a
manifestação
das
embargadas (fls. 5), sobreveio a petição de fls. 8/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173888-78.2020.8.26.0000/50000 Voto 23055
tcn
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, sem razão a
embargante.
Com
efeito,
o
v.
acórdão
foi
suficientemente claro ao consignar que não pretendiam as
embargadas a suspensão da exigibilidade do crédito, mas tão
somente que o débito não configurasse óbice à obtenção de
certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, bem como
para que não houve a inscrição de apontamentos no CADIN
Estadual, ao fundamento de que os débitos estavam
devidamente garantidos.
O v. acórdão deixou assentado que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o contribuinte pode,
após o vencimento da sua obrigação e antes da execução,
garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter
certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo
206 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual era
perfeitamente possível se garantir o Juízo de forma antecipada
enquanto não promovido o executivo fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2173888-78.2020.8.26.0000/50000 Voto 23055
tcn
Assim, enfrentou esse a quaestio juris,
analisando os argumentos constantes nos autos.
O que se verifica, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente. No mais, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator